Tribunal: TJBA
Processo: 8030674-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030674-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s): FABIO RIVELLI

AGRAVADO: VICTOR IGOR LIMA DIAS DA SILVA

Advogado(s):VICTOR BARROS LOBO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA
REMOVER
O NOME DO AGRAVADO
DOS ENDEREÇOS
(
URLS) APRESENTADOS NA INICIAL, EM CASO DE PESQUISA DO SEU NOME DESACOMPANHADO DE OUTROS PARÂMETROS DE PESQUISA. RECURSO INTERPOSTO PELO PROVEDOR DE PESQUISA GOOGLE. DETERMINAÇÃO DE
DESVINCULAÇÃO DE ENDEREÇO
E NÃO DE EXCLUSÃO DO CONTEÚDO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 786 DO STF.

INDICAÇÃO EXPRESSA DAS URLS. VINCULAÇÃO A FATO DESABONADOR.
CONTEÚDO DAS MATÉRIAS PERMANECERÁ DISPONÍVEL NA INTERNET
.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO.
PREVALÊNCIA DO DIREITO À INTIMIDADE.
ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM RECENTE JULGAMENTO DO STJ, NO
REsp 1.660.168/RJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra decisão da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu parcialmente a tutela antecipada em ação movida por Victor Igor Lima Dias da Silva. A decisão determinou a desvinculação de endereços indicados na inicial, relacionados ao nome do Agravado, em pesquisas realizadas apenas com o seu nome, sem outros parâmetros.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a decisão de primeira instância, que determinou a desindexação dos links específicos nas pesquisas realizadas pelo nome do Agravado, sem outros termos, foi correta;
(ii)
analisar se a medida afronta o entendimento do STF no Tema 786 de repercussão geral sobre o direito ao esquecimento.

III. Razões de decidir

1. Cinge-se a controvérsia
em torno de saber se a decisão de primeira instância foi correta ao determinar que o nome do Agravado fosse desvinculado das notícias nos links mencionados na petição inicial, mas apenas quando a pesquisa fosse feita usando apenas o nome dele, sem qualquer outro termo adicional.

2. Verifica-se que o Agravado aponta na
petição inicial
links de notícias (
Id. 400717498; fls. 03-04 dos autos de origem
), salientando ainda que “
Realizando pesquisas do nome do Autor Relacionado ao termo estupro nos sites de busca Requeridos é possível encontrar os dois sites acima mencionados (com URL). Em ambas as notícias o Autor é caluniado reiteradamente, sendo chamado de estuprador a todo tempo, o que não corresponde à realidade
” (
ID. 400717498; fls. 05 dos autos de origem
). O Agravado alega ainda que os resultados aparecem na primeira página de todos os principais buscadores disponíveis.

3. O Supremo Tribunal Federal no tema 786 firmou entendimento de que “
É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.

4. Porém, verifica-se que a tese supracitada, ao contrário do alegado pelo Agravante, não se aplica ao caso em análise, pois a decisão apenas determina a remoção de links do provedor de internet, sem interferir no conteúdo das matérias. Ou seja, a decisão agravada não viola o direito à informação.

5.
Nesse sentido, o STJ foi claro ao realizar tal distinção, esclarecendo que “
A determinação para que os provedores de busca na internet procedam a desvinculação do nome de determinada pessoa, sem qualquer outro termo empregado, com fato desabonador a seu respeito dos resultados de pesquisa não se confunde com o direito ao esquecimento, objeto da tese de repercussão geral 786/STF
” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.660.168/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/06/2022 - Info 743).

6. Também não merece guarida a alegação de ausência de probabilidade do direito do Agravado pautada na suposta licitude do conteúdo das matérias elencadas na peça inicial e a prevalência dos direitos coletivos à informação, liberdade de expressão e imprensa.

7. Verifica-se que em casos de informações antigas e que podem causar danos irreparáveis à reputação, tal temática merece uma análise mais aprofundada. Isto porque o direito à intimidade, no contexto fático aqui elencado, deve prevalecer.

8. Há clara necessidade de preservar a reputação e dignidade da pessoa. Além disso, o Agravado é influencer digital, e, por isso, as notícias relacionadas à ele tendem a viralizar, e as pesquisas pelo seu nome são mais comuns.

9. Quando informações antigas ou descontextualizadas são divulgadas na internet, podem causar danos à sua reputação, afetando sua vida pessoal e profissional. A desindexação visa mitigar esses danos, garantindo que essas informações não sejam facilmente encontradas por terceiros, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

10.
Ao contrário do aduzido na peça recursal, há inequívoca demonstração de urgência na concessão do pedido liminar para a desindexação dos links que associam o Agravado à prática de crime de estupro, ainda que tal fato tenha supostamente ocorrido em 2020.

11. Isto porque há clara necessidade de preservar a reputação e dignidade da pessoa. Além disso, o Agravado é influencer digital, e, por isso, as notícias relacionadas à ele tendem a viralizar, e as pesquisas pelo seu nome são mais comuns.

12. Dessa forma, a decisão guerreada aplicou de forma correta o entendimento sedimentado pelo STJ, no REsp 1.660.168/RJ, merecendo a manutenção integral, diante da fundamentação acima explanada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desindexação de URLs específicas em mecanismos de busca não viola o direito à informação, desde que o conteúdo permaneça disponível nos sites de origem.

A determinação de desindexação não se confunde com o direito ao esquecimento, conforme entendimento do STF no Tema 786.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.010.606/RJ, Tema 786; STJ, REsp nº 1.660.168/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 21.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº

8030674-67.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
e
Agravado
VICTOR IGOR LIMA DIAS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR32/36/15)